Tribunal: TJDFT
Processo: 0711556-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA.

1. Para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica faz-se necessária a presença dos requisitos descritos no art. 50 do CC, que adotou a Teoria Maior da desconsideração.
2. É imprescindível a prova do abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que não restou comprovado nos autos.
3. Por outro lado, a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular de suas atividades não configuram qualquer dos requisitos exigidos pelo art. 50, do CC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.